Tribunal: TJDFT
Processo: 0724464-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724464-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO MACEDO AGRAVADO: ALAN RENER BORGES NASCIMENTO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora mensal de 20% do salário do agravante (o que equivale a R$ 1.400,00) até a quitação da dívida em execução (R$ 76.559,33). O agravante alega, em síntese, que: 1) figura como fiador no acordo objeto do cumprimento de sentença; 2) seu salário líquido é de R$ 7.000,00; 3) sua família é composta por 5 membros, sendo ele o único responsável por prover todas as necessidades de seus dependentes com alimentação, saúde, transporte, educação, vestuário, lazer, entre outras; 4) a penhora salarial atinge em cheio a sua dignidade. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a penhora salarial ou, então, reduzido o percentual (de 20% para 10%). Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente recurso, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a lei veda a penhora salarial, salvo nas hipóteses por ela excepcionadas, não sendo esse o caso dos autos, nem os precedentes do Col. STJ que mitigam a impenhorabilidade do salário têm caráter vinculante. Nesse sentido: “(...) É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (...)” (Acórdão 1351145, 07506062420208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há também, risco de dano iminente ao agravante, considerando a natureza alimentar da verba penhorada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator